Tribunal: TJSP
Processo: 2159602-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2159602-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL THE WAY - GRANJA VIANA, são agravados ALLAN LEITE
GUERREIRO e ROSIMAR SANTOS BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159602-95.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 37.044
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2159602-95.2020.8.26.0000
COMARCA: COTIA
AGVTE.: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL THE WAY - GRANJA VIANA
AGVDOS.: ALLAN LEITE GUERREIRO; ROSIMAR SANTOS BORGES
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: SEUNG CHUL KIM
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Execução de título
extrajudicial. Acordo celebrado entre as
partes. Regularidade do ato, porquanto
vislumbrada a presença dos requisitos de
validade do negócio jurídico previstos no art.
104 do Código Civil. Desnecessidade de
reconhecimento
de
firma.
Ausência
de
obstáculo à homologação. Recurso provido.
Condomínio
agrava
da
respeitável
decisão reproduzida a fls. 174 que, nos autos da execução de título
extrajudicial, consistente em crédito condominial, por ele movida em face de
condôminos, determinou ao exequente que providencie o reconhecimento das
firmas dos executados para a homologação do acordo celebrado entre as
partes. Sustenta, em resumo, a inexigibilidade do reconhecimento das firmas,
por ausência de previsão legal. Alega que o acordo versa sobre direito
patrimonial privado, não se exigindo forma prescrita em lei. Assevera que
não há qualquer questionamento acerca das assinaturas lançadas na petição do
acordo, aduzindo que a transação atingiu sua finalidade essencial. Afirma,
ainda, que o primeiro acordo pactuado nos autos foi homologado sem o agora
exigido reconhecimento das firmas dos agravados.
Ausente pedido de efeito suspensivo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159602-95.2020.8.26.0000 - rs
3
ativo, o recurso foi recebido em seu regular efeito.
É o relatório.
Respeitada a convicção do Meritíssimo
Juiz prolator da decisão recorrida, tem-se que o recurso comporta provimento.
De fato, dispõe o art. 842 do Código
Civil que “a transação far-se-á por escritura pública, nas
obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento
particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos
contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou
por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado
pelo juiz”.
Nota-se que o aludido dispositivo legal
não faz qualquer referência à exigência de reconhecimento de firma em
instrumento particular de acordo.
Assim, ausente discussão acerca da
capacidade das partes que transacionaram ou da licitude do objeto do ajuste,
que trata de direito patrimonial disponível, consideram-se presentes os
requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104 do Código
Civil, não se vislumbrando irregularidade no ato, de modo que não há
qualquer obstáculo à homologação da convergência de vontades
expressamente manifestada pelas partes.
A
respeito
da
inexigibilidade
do
reconhecimento de firma para a homologação de transação avençada entre as
partes, decidiu esta Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu
pedido de homologação de acordo extrajudicial e determinou
juntada de petição com reconhecimento de firma. Irresignação
da parte exequente. Cabimento. O art. 840 do Código Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159602-95.2020.8.26.0000 - rs
4
autoriza a celebração de acordo entre as partes, cabendo ao
Juiz a análise e homologação do pacto. Não há exigência legal
de reconhecimento da assinatura das partes que entabularam o
acordo, bastando que estejam presentes todos os requisitos de
validade do negócio jurídico de que trata o artigo 104 do
Código Civil. Decisão reformada. Recurso provido.” (AI no
2120259-29.2019.8.26.0000 - 24a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Walter Barone - J. 30.09.2019).
“COBRANÇA. Contrato bancário.
Transação extrajudicial. Reconhecimento de firma. Desnecessidade. Direitos patrimoniais disponíveis.
Observância ao disposto no artigo 104 do Código Civil.
Julgamento da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o,
IV, do CPC. Homologação do acordo que se impõe. Inteligência
do art. 932, I, do CPC. Extinção do processo com resolução de
mérito. RECURSO PROVIDO.” (Apelação no 1020401-38.2016.8.26.0003 -
38a Câmara de Direito Privado - rel. Desembargador Fernando Sastre
Redondo - J. 08.08.2018).
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para admitir a homologação do acordo entabulado entre as partes.
CESAR LACERDA
Relator